Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA No 973 STJ. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou, julgando o REsp no 1.648.238/RS, Tema no 973, fixou a tese de que “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.
2. Tratando-se de hipótese que se amolda à tese firmada no Tema no 973 do STJ, deve ser observada a disciplina no art. 927, III, do CPC, segundo o qual os juízes e os tribunais observarão “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.
3. Reconhecido o direito da parte exequente à fixação dos honorários advocatícios em seu favor, por oportunidade do recebimento do pedido de cumprimento de sentença, compete ao magistrado do Juízo de origem fixar o percentual da verba e, não, à Instância Revisora, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.